Tribunal: TJES
Processo: 0009709-66.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009709-66.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PARCIAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– ÔNUS DO REQUERENTE DE COMPROVAR FATOS EXTINTIVOS – AFASTADA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O interesse recursal perpassa pelo critério da sucumbência material, sendo apurado a partir do binômio necessidade e utilidade. Nesse sentido,
“a sucumbência material não se liga propriamente ao prejuízo perpetrado com a decisão proferida, no seu aspecto formal, mas sim, e principalmente, aos efeitos prejudiciais da decisão e à possibilidade de se obter uma decisão diversa e mais favorável do que aquela proferida”
(CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 139).

2.
Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO se insurge, dentre outros pontos, contra a parcela da sentença que determinou a baixa do veículo e de eventuais débitos. A referida pretensão foi vertida em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e não em face do recorrente.

3.
O apelante não sucumbiu em relação ao referido pedido, porquanto não se trata de obrigação que lhe competia. Sua relação jurídica com a parte apelada decorre, na realidade, da questão afeta à eventual responsabilidade civil decorrente da perda do veículo. Recurso não conhecido em parte por ausência de interesse.

4.
A autora também pretende ser ressarcida a título de danos morais em virtude dos danos ocorridos a veículo que lhe pertencia nas dependências de órgão integrante da Administração Estadual, qual seja, a Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória.

5.
Órgãos públicos, por não serem dotados de personalidade jurídica, em regra, não integram as demandas judiciais, não havendo qualquer equívoco na propositura da presente ação em face do Ente Federado no qual o órgão público em questão está inserido. Legitimidade do Estado do Espírito Santo reconhecida.

6.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que, de acordo com a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente terá fluência quando a parte tiver possibilidade de exercer a sua pretensão.

7. O prazo prescricional para o exercício da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, é de 03 (três) anos. À luz da teoria da
actio nata,
o termo inicial para fluência do aludido prazo conta-se do conhecimento, por parte da segurada e/ou da seguradora, a respeito da perda do veículo em virtude do incêndio.

8.
Deve-se aplicar à espécie o artigo 373, inciso II, do CPC, o qual preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato extintivo do direito do autor, tal como o é a prescrição.

9.
O apelante não anuiu com seu ônus probatório, não tendo juntado aos autos elementos que demonstrem a fluência do prazo prescricional, motivo pelo qual a prejudicial também deve ser afastada.

10.
A seguradora comprovou que, à época do sinistro, pagou o prêmio à segurada no valor previsto na tabela FIPE para o veículo sinistrado, consubstanciado no montante de R$ 22.517,000 (vinte e dois mil, quinhentos e dezessete reais). O mesmo valor deve ser aplicado no caso em apreço, pois, apesar de o veículo ter sido localizado após o seu sinistro e o pagamento do prêmio à segurada, a seguradora não pôde apropriar-se do bem, em virtude do incêndio ocorrido nas dependências da Delegacia, sendo certo que, em razão da responsabilidade civil do Estado, o dever de indenizar integralmente pelo dano sofrido se impõe.

11.
Os danos materiais não podem ser apurados a partir da data de propositura da demanda, mas sim de quando ocorreu o evento danoso, não havendo que se falar em análise da Tabela FIPE referente ao mês de propositura da ação.

12.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, e nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009709-66.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

PARTE INTERESSADA PASSIVA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial do recurso)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 143/145 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
em face do apelante e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido para
“determinar ao DETRAN/ES que promova a baixa do veículo como sucata e a baixa dos débitos gerados junto ao órgão após a apreensão do bem, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos materiais em favor da autora na importância de R$ 22.211,00 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais), devidamente corrigidos a partir do efetivo prejuízo, e com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso”.

Foi prolatado despacho de ID nº 4343559 determinando a intimação do apelante para que se manifeste sobre aparente hipótese de não conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou petição no ID nº 4867845 manifestando-se que
“o recurso interposto seja conhecido em relação à impugnação dos capítulos da sentença contrários ao ente público, especialmente os tópicos 3.2.; 3.3.1., referente à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito e 3.3.2”.

Como cediço, o interesse recursal perpassa pelo critério da sucumbência material, sendo apurado a partir do binômio necessidade e utilidade. Nesse sentido,
“a sucumbência material não se liga propriamente ao prejuízo perpetrado com a decisão proferida, no seu aspecto formal, mas sim, e principalmente, aos efeitos prejudiciais da decisão e à possibilidade de se obter uma decisão diversa e mais favorável do que aquela proferida”
(CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 139).

Da análise das razões recursais apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 156/163), verifico que o apelante se insurge, dentre outros pontos, contra a parcela da sentença que determinou a baixa do veículo e de eventuais débitos.

Todavia, há de se destacar que, em sede de Primeiro Grau, a referida pretensão foi vertida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
e não em face do recorrente.

Nesse sentido, compreendo que o apelante não sucumbiu em relação ao referido pedido, porquanto não se trata de obrigação que lhe competia. Sua relação jurídica com a parte apelada decorre, na realidade, da questão afeta à eventual responsabilidade civil decorrente da perda do veículo.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso que versa sobre as obrigações concernentes à baixa do veículo e a débitos a ele concernentes.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 143/145 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
em face do apelante e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido para
“determinar ao DETRAN/ES que promova a baixa do veículo como sucata e a baixa dos débitos gerados junto ao órgão após a apreensão do bem, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos materiais em favor da autora na importância de R$ 22.211,00 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais), devidamente corrigidos a partir do efetivo prejuízo, e com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso”.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 30% (trinta por cento) para o DETRAN/ES e 70% (setenta por cento) para o Estado do Espírito Santo, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 156/163), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta (
i
) ser parte ilegítima, pois
“é o Detran-ES e tão somente ele que detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação”.

Também alega que (
ii
) há prescrição da pretensão autoral, uma vez que
“a declaração de recuperação do veículo ocorreu no dia 14/12/2009, data em que surgiu o seu direito de requerer veículo. Entretanto, a presente ação foi ajuizada somente em 31/03/2015, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a ocorrência de tal fato”.

Por fim, sustenta que (
i
ii
)
“
os danos materiais devem ser provados por documentos idôneos, sob pena de improcedência do pedido”.
Subsidiariamente, (
iv
) entende que o valor deve ser minorado, pois
“em consulta à Tabela FIPE com referência ao mês de março/2015, data do ajuizamento da ação, o valor do veículo é de R$ 17.192,00 (dezessete mil, cento e noventa e dois reais), inferior ao valor vindicado, de R$ 22.211,00 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais)”.

Rememorando sucintamente os fatos, destaco que se trata de demanda por meio da qual
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
relata que, em virtude da existência de contrato de seguro firmado com REGINA NATAL AFONSO, cujo objeto era o seguro do veículo UNO MILLE WAY ECONOMY FIRE FLEX, placa MSN 2540, comprometeu-se em ressarcir a segurada de danos referentes ao bem.

Nesse contexto, segue narrando que, em 30.09.2009,
“a segurada estacionou seu veículo na Rua Antero de Almeida no Bairro Jucutuquara e, quando retornou ao local, seu veículo havia sido furtado”.
Em decorrência do furto sofrido, a segurada iniciou o procedimento de indenização integral do veículo junto à seguradora.

Não obstante, após o pagamento da indenização, o veículo furtado foi localizado pela polícia e encaminhado ao pátio da Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória.

Por tal motivo,
“solicitou a retirada do veículo diretamente na Delegacia para que a transferência da propriedade fosse reali
zada”,
mas que,
“ao se deslocar até a delegacia de furtos e roubos, foi informado que o local onde o veículo se encontrava sofreu um incêndio e todas as sucatas foram deslocadas para um terreno da Prefeitura. Além da perda do veículo, todos os documentos que continham as informações dos veículos apreendidos também se perderam. A autora ainda diligenciou junto ao órgão para tentar localizar a sucata, (...) porém, sem sucesso”.

Diante do cenário narrado, ajuizou a presente demanda, pretendendo a indenização em danos materiais, decorrente da perda do veículo por desídia da Administração e que o DETRAN/ES procedesse com a baixa do veículo e de eventuais débitos gerados após a apreensão do bem.

Após a instrução processual, foi prolatada sentença julgando procedente os pedidos autorais e foi em face do referido comando que houve interposição do recurso de apelação pelo Estado do Espírito Santo.

De plano, ressalto que a alegação do apelante no sentido de ser parte ilegítima para figurar na lide não merece sustentar.

Como relatado, o recorrente sustenta sua ilegitimidade sob o argumento de não ser sua a atribuição de dar baixa no veículo e em seus respectivos débitos, mas sim do DETRAN/ES.

Ocorre que a referida pretensão, de fato, foi formulada pela autora em face do DETRAN/ES. Por outro lado, a autora também pretende ser ressarcida a título de danos morais em virtude dos danos ocorridos a veículo que lhe pertencia nas dependências de órgão integrante da Administração Estadual, qual seja, a Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória.

Como se sabe, órgãos públicos, por não serem dotados de personalidade jurídica, em regra, não integram as demandas judiciais, não havendo qualquer equívoco na propositura da presente ação em face do Ente Federado no qual o órgão público em questão está inserido.

Ademais, deve-se destacar que a referida matéria já foi objeto de análise por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, estando estabilizada e não comportando mais discussão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZAÇÃO VEÍCULO APREENDIDO DEPÓSITO EM PÁTIO ESTADUAL INCÊNDIO DESAPARECIMENTO DO BEM SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IPVA LEGITIMIDADE DO ESTADO BAIXA NO REGISTRO DANO DEVER DE GUARDA RESPONSABILIDADE DO DETRAN E DO ESTADO RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Estado ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda de origem, na qual se busca, além da suspensão da cobrança de tributo de sua competência, a teor do art. 155, inciso III, da Constituição Federal, indenização por dano ocorrido nas dependências de órgão integrante da Administração Estadual
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014087, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

No que concerne à prejudicial de prescrição, é imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que, de acordo com a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente terá fluência quando a parte tiver possibilidade de exercer a sua pretensão. Nesse sentido, cito o precedente do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. (...). 2. PRESCRIÇÃO. FINALIDADE. 3. SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. (...).

(...)

2.
O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo.
Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua parte
.

3.
O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)
. Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição
.

(...)

(REsp 1347715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

No caso em apreço, verifico que há nos autos, apenas, as informações de furto do veículo em 30/09/2009 e de sua localização e apreensão pela Polícia Civil em 14/12/2009 (fl. 30). Não há nos autos informação de quando houve a notificação à proprietária e/ou à seguradora a respeito da localização do bem e tampouco a respeito do incêndio no pátio da delegacia que ensejou a perda do veículo.

Inclusive, a parte autora menciona em sua exordial que
“diligenciou junto ao Órgão para tentar localizar a sucata
ou ainda que a autoridade competente fornecesse documento relatando a apreensão e o incêndio ocasionando a perda do veículo
para possibilitar a baixa dessa sucata no Detran,
porém, sem sucesso
”.

A propósito, o prazo prescricional para o exercício da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, é de 03 (três) anos. À luz da teoria da
actio nata,
compreendo que o termo inicial para fluência do aludido prazo conta-se do conhecimento, por parte da segurada e/ou da seguradora, a respeito da perda do veículo em virtude do incêndio.

Não obstante, como mencionado, não há nos autos qualquer informação a respeito de quando esse fato ocorreu.

Diante desse fato, entendo que deve-se aplicar à espécie o artigo 373, inciso II, do CPC, o qual preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato extintivo do direito do autor, tal como o é a prescrição.

Como dito, o apelante não anuiu com seu ônus probatório, não tendo juntado aos autos elementos que demonstrem a fluência do prazo prescricional, motivo pelo qual a prejudicial também deve ser afastada.

Dando prosseguimento, no que concerne aos danos materiais experimentados pela requerente, destaco que a seguradora comprovou que, à época do sinistro, pagou o prêmio à segurada no valor previsto na tabela FIPE para o veículo sinistrado, consubstanciado no montante de R$ 22.517,000 (vinte e dois mil, quinhentos e dezessete reais), como se vê à fl. 24.

Com efeito, entendo por correto que o mesmo valor deve ser aplicado no caso em apreço, pois, apesar de o veículo ter sido localizado após o seu sinistro e o pagamento do prêmio à segurada, a seguradora não pôde apropriar-se do bem, em virtude do incêndio ocorrido nas dependências da Delegacia, sendo certo que, em razão da responsabilidade civil do Estado, o dever de indenizar integralmente pelo dano sofrido se impõe.

Ressalto, por oportuno, que a despeito de o apelante afirmar que
“em consulta à Tabela FIPE com referência ao mês de março/2015, data do ajuizamento da ação, o valor do veículo é de R$ 17.192,00 (dezessete mil, cento e noventa e dois reais)”, inferior ao valor vindicado, de R$ 22.211 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais)”,
não há prova nesse sentido produzida pelo recorrente.

Além disso, os danos materiais não podem ser apurados a partir da data de propositura da demanda, mas sim de quando ocorreu o evento danoso, não havendo que se falar em análise da Tabela FIPE referente ao mês de propositura da ação.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
parcialmente

do recurso interposto e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.